Tribunal: CARF
Processo: 14120.000437/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000437/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MÉDICO
E
ODONTÓLOGO
CREDENCIADO
POR
ENTIDADE
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
É enquadrado como contribuinte individual o médico ou odontólogo que presta
serviços mediante contrato com entidade operadora de plano de saúde.
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios
previstos no PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e
da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida, sob os argumentos de que a
autuação foi confeccionada de forma genérica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000437/2008-57
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 04-20.308
– 4a Turma da DRJ/CGE, fls. 508 a 515.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO OBJETO
Trata-se do AIOP DEBCAD n.° 37.193.153-3, lavrado pela auditora fiscal Márcia
Kohara Severino, em face do sujeito passivo acima identificado e consolidado em
24.11.2008, no valor total de R$ 424.655,12 (quatrocentos, vinte e quatro mil,
seiscentos, cinquenta e cinco reais e doze centavos).
O crédito lançado é relativo à contribuição do segurado contribuinte individual,
conforme artigo 4o, "caput", da Lei n° 10.666/03, e decorre do não recolhimento nas
épocas próprias, sendo referente às contribuições não declaradas em GFIP.
Tais contribuições previdenciárias incidem sobre as remunerações devidas aos
profissionais médicos e odontólogos credenciados pela impugnante para prestação de
serviços aos seus beneficiários e às demais pessoas físicas prestadoras de serviços
eventuais, sendo qualificados como contribuintes individuais.
Tudo conforme o Relatório Fiscal de fls. 17/20.
DA IMPUGNAÇÃO
Assevera o contribuinte que não pode prevalecer o AIOP, aduzindo em síntese que:
1 - No caso dos auditores da Cassems. estes prestam serviços a outras empresas,
atingindo lá o limite máximo do salário-de-contribuição;
2 - A autoridade fiscal não observou as próprias normas estabelecidas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, destacando o contido no artigo 159 da Instrução Normativa
do INSS n° 100/2003, que trata da base de cálculo para retenção relativa a prestação de
serviços com fornecimento de material ou utilização de equipamentos;
3 - a fiscalização descumpriu o Art. 37 da Constituição Federal, ferindo, assim, o
princípio da legalidade estampado no Art. 5o, II, da Carta Magna;
4-o contraditório e a ampla defesa foram feridos de morte, tendo sido os valores
apresentados pela fiscalização genéricos e alcançados de maneira não elencada no
ordenamento jurídico, o que impossibilita a defesa da impugnante;
5-o contribuinte é detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as provas e
conexões de raciocínio que levam a concluir que daqueles fatos decorre uma
consequência jurídica que lhe afeta o patrimônio;
6-o lançamento é nulo de pleno direito por afrontar o direito de defesa do contribuinte,
que possui a garantia mínima de tomar conhecimento de todos os fatos e fundamentos
que embasaram a autuação fiscal. Para tanto, faz-se necessário que o fisco aponte os
elementos de convicção precisos necessários para a construção do auto de infração
7 - hão de ser observados os princípios de menos onerosidade e gravosidade insculpidos
pelos artigos 112, II e IV, e 108 do CTN;
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

8-0 levantamento foi realizado de maneira genérica, não apresentando de forma
individualizada os dados dos contribuintes e os valores os quais a Cassems deveria
proceder ao recolhimento, não traduzindo, assim, a realidade dos fatos;
9 - os valores levantados pela fiscalização estão muito distantes dos, porventura,
existentes, sendo necessária uma perícia contábil capaz de separar as situações,
procedendo aos cálculos individualizados.
10 - relativamente aos odontólogos, a IN n° 03/2005, da Secretaria da Receita
Previdenciária, em seu artigo 277, estabelece base de cálculo com base em 40%, tendo a
Cassems recolhido, no período de janeiro a junho/2004, com base em 100%, o que não
foi levado em conta pela apuração genérica feita pela fiscalização;
DO PEDIDO Requer a impugnante:
1 - a improcedência total do auto de infração, sem a incidência de quaisquer valores e
com a impossibilidade de a entidade fiscal proceder ao lançamento tributário dos
tributos e valores em questão;
2 - alternativamente, sejam, analisadas corretamente as informações que deram origem à
autuação e
3 - nomeação de perito, sem prejuízo de acompanhamento por assistentes técnicos a
serem indicados pelas partes, possibilitando a revisão interna dos elementos.
DA DILIGÊNCIA
Diante das alegações do contribuinte, foram os autos baixados em diligência para
manifestação da autoridade fiscal responsável pelo levantamento no sentido de
esclarecer alguns pontos nebulosos, conforme despacho de fls. 491/492.
Em atendimento ao pedido de diligência, a autoridade lançadora manifestou-se
conforme relatório de fls.495/496, informando:
a) Quando da análise da documentação apresentada, detectou-se que alguns segurados
empregados e contribuintes individuais incluídos em folha de pagamento ou em recibos
não foram oportunamente incluídos na GFIP, no período de Janeiro/2004 a
Dezembro/2004.;
b) no caso dos médicos credenciados houve sim recolhimento só que na parte que a
mesma reconheceu como devida; tanto que declarou em GFIP;
c) foram aproveitados os recolhimentos para todos os credenciados (médicos e
dentistas) e para os empregados declarados em GFIP;
d) não foi feito levantamento de fatos geradores declarados em GFIP, tendo em vista
que cabe à cobrança automática as diferenças oriundas de batimento GFIP X GPS.
e) não foram apropriados recolhimentos para este Auto de Infração por terem sido
aproveitados para os fatos geradores declarados em GFIP e todos os recolhimentos e
parcelamento (LDC) estão no discriminados no Relatório de Documentos Apresentados
-RDA;
f) Quanto aos credenciados dentistas, a base de cálculo para a Previdência Social é 60%
do valor bruto, conforme artigo 277, da IN/MPS/SRP n°. 3, de 14/07/05, pois não havia
previsão na IN/INSS/DC n°. 100, de 18/12/03, vigente à época, então, aplicou-se o mais
benéfico, sendo que somente as diferenças entre os valores devidos e os declarados
foram levantadas. E se porventura a base declarada na GFIP foi de 100% não houve
cobrança uma vez que este levantamento é somente da diferença não declarada;
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

g) todos os recolhimentos foram aproveitados, porém, para os créditos previdenciários
declarados em GFIP, sendo que trata o presente de lançamento de diferenças não
declaradas;
h) relativamente a declaração de contribuinte individual que atende aos requisitos pelo
artigo 87 da instrução Normativa INSS/DC n 1o. 100/2003, vigente à época dos fatos
geradores, a alegação do contribuinte não procede, vez que todos os credenciados
incluídos nas declarações estão sem cobrança de valores (11%), por ter sido considerado
relido pelo teto máximo em outra empresa. Foram verificados, junto com a funcionária
Irani (Departamento Financeiro), todos valores de retenção. Em relação aos
credenciados que não comprovaram retenção em outra empresa, considerou-se como
sem retenção, lançando-se o total.
Tendo tomado ciência do resultado da diligência e da abertura de prazo para sua
contestação o contribuinte manifestou-se, conforme fls. 499/501, alegando que:
a) A agente de fiscalização, novamente, fundamenta sua posição em amostragem o que
notoriamente não tem serventia para efetiva constituição do crédito tributário que se
pleiteia, já que o mesmo deve ser certo c determinado, com apuração clara e objetiva,
conforme prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o que efetivamente não
foi verificado no auto em apreço, já que o mesmo apresenta mera estimativa conforme
restará apresentado ao final da análise do presente recurso;
b) tal situação se apresenta evidenciada, quando a Auditora afirma que houve
recolhimento por parte da CASSEMS, devidamente reconhecido em GFIP, para
posteriormente afirmar que não se recolheu os valores das diferenças apuradas;
c) com a confirmação da tese de defesa, agora admitida pela entidade fiscal, resta claro
que não há que se falar em sonegação de valores ou qualquer outra modalidade de
supressão frente ao recolhimento dos valores de médicos credenciados;
d) Quanto às narradas diferenças, é importante salientar que são fruto da inobservância
das normas contidas na IN / INSS 100/2003, em especial em relação ao artigo 159, § Io
que prescreve base de cálculo diferenciada em casos onde haja fornecimento de
matérias ou utilização de materiais próprios ou de terceiros, residindo exatamente nesse
ponto a diferença narrada;
e) Dessa forma, não há que se falar em diferença, pois como bem apontado pela
Auditora, houve recolhimento, sendo esses baseados nas normas exaradas pelo próprio
INSS, à luz do que prescreve o artigo 159 § Io da IN / INSS 100/2003;
f) a referida situação, só poderá ser esclarecida por meio de perícia contábil, onde
poderá ser verificado caso a caso os valores lançados nos anexos que acompanham o
Auto de Infração, de modo a se comprovar não apenas o recolhimento devidamente
reconhecido pela autoridade fiscal, mas também sua correção à luz do ordenamento que
lhe dá sustentação;
g) em relação aos dentistas, verifica se o acerto referente à aplicação da norma contida
na IN 03 de 2005 do INSS, em seu artigo 277, entretanto a melhor e correta
interpretação da norma determina o recolhimento de tributos devidos a Previdência
Social, com base de cálculo de 40% (quarenta por cento);
h) verifica-se que a CASSEMS, no período de janeiro a junho de 2004, procedeu ao
recolhido integral, com base de cálculo de 100% (cem por cento), ou seja, o contribuinte
recolheu valores maiores do que aqueles que estava legalmente obrigado;
i) em decorrência de tal situação, a impugnante, relativamente ao período de janeiro a
junho de 2004, não é devedora e sim credora frente ao recolhimento a maior dos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

referidos tributos, não havendo que se falar em simples diferença não declarada, pois
nesse sentido esta se considerando como válido valores pagos a maior o que se figura
incompatível, pois esta nesse caso se aceitando o recebimento da entidade fiscal no
montante de 100%, montante bastante superior ao legalmente determinado em lei.
j) tais fatos, não foram levados em conta pela apuração genérica realizada pela entidade
fiscal, que ignorou os artigos 156, II do CTN bem como o artigo 170 do mesmo
diploma, que tratam da extinção do crédito tributário por meio de compensação, e da
forma como a mesma pode ocorrer;
k) existe reconhecimento da entidade fiscal em relação a tais valores em especial ao
afirmar que eventuais pagamentos a maior não implicariam em devolução, pois o que se
questiona é apenas a diferença não declarada, o que em outro giro verbal significa o
reconhecimento de pagamentos a maior, pagamentos que na interpretação da autoridade
fiscal não merecem o prestigio dos artigos 156, II e 170 do Código Tributário Nacional;
I) quanto aos funcionários que apresentam retenção em outras empresas, valeu-se a
autoridade fiscal de amostragem.
m) observando o principio do contraditório e da ampla defesa, necessário se faz o
apontamento individualizado de tais funcionários, para que se providencie a
documentação comprobatoria de tal situação, sob pena de se condenar a CASSESMS a
bi tributação, que notoriamente é vedado em nosso ordenamento jurídico, em especial
em ralação aos auditores que exercem outras funções em outras empresas não vivendo
do ofício de auditores da CASSEMS.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MÉDICO
E
ODONTÓLOGO
CREDENCIADO
POR
ENTIDADE
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
É enquadrado como contribuinte individual o médico que presta serviços
mediante contrato com entidade operadora de plano de saúde.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 521 a 531, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi relativa à contribuição
patronal referente aos segurados contribuinte individual e decorreu do não recolhimento nas
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

épocas próprias, sendo correspondentes às contribuições não declaradas em GFIP; sendo que as
mesmas incidiram sobre as remunerações devidas aos profissionais odontólogos credenciados
pela impugnante para prestação de serviços aos seus beneficiários e às demais pessoas físicas
prestadoras de serviços eventuais, sendo qualificados como contribuintes individuais.
A decisão recorrida, ao analisar os argumentos apresentados por ocasião da
impugnação da contribuinte, após solicitar informações adicionais através de diligência à
unidade de origem, fls. 496/497, concluiu pela procedência da autuação, considerando totalmente
descabidas as alegações apresentadas pela contribuinte, considerando-as, não passíveis de
acolhimento.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte inicia mencionando os objetivos
institucionais, informando que se trata de associação civil, instituída para fins não econômicos,
regida por Estatuto Social e Regulamentos Normativos, que presta serviços de assistência à
saúde em caráter de autogestão, destinado à assistência à saúde em geral aos empregados ativos,
aposentados, pensionistas e ex-empregados, bem como seus respectivos grupos familiares
definidos, com finalidade de conseguirem atingir o objetivo de redução de risco de doença e
outros agravos, garantindo o bom desempenho e a capacidade laborativa dos servidores públicos
estaduais, mediante contribuição participativa dos seus associados juntamente com seus
patrocinadores, observando critérios que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.
Adentrando em seus argumentos recursais, a contribuinte, apresentando enxertos
de sua defesa em outro processo, também sob análise desta turma de julgamento, argumenta que
a decisão em apreço foi genérica, prejudicando o seu direito de defesa, não individualizando
a questão como deveria, não observando ainda os pontos contidos no artigo 78 § 1° da IN
03/2005 do INSS o que geraria a nulidade do auto de infração em apreço, pela inexatidão dos
documentos contidos nos anexos, I, II e III que acompanham o mesmo e também por não ter
observado a situação em relação aos odontólogos, não considerando o direito de
compensação a que a recorrente faz jus, em especial pelo recolhimento a maior durante parte
do período em discussão e que a referida decisão afirma a existência de tal compensação, não
apontando todavia, a efetividade da mesma.
Quanto ao depósito recursal, tem-se que o mesmo não é mais exigido como
condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do artigo 19 da Medida
Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou os parágrafos §§ 1oe 2odo art. 126 da
Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, que determinava o depósito prévio como requisito para a
admissibilidade do recurso voluntário:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação daMedida Provisória no413, de 3 de janeiro de 2008,
os§§ 1oe 2odo art. 126 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991;
No tocante ao cerceamento de defesa, sob a alegação de que a fiscalização fez
autuação de forma genérica, sem especificar os termos exatos dos fatos geradores, entendo que
não procedem estas alegações, pois, o lançamento atendeu aos requisitos da legislação aplicada,
em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72. No caso, quanto à autuação, observa-se que
a autoridade lançadora identificou as irregularidades apuradas e motivou, de conformidade com a
legislação, fazendo-a de forma clara, como se pode observar na descrição dos fatos e
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

enquadramento legal, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas i1egalidades ou inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, uma vez que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, em especial, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla
defesa da autuada, não tem porque se falar em cerceamento do direito de defesa e/ou
contraditório.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização, de posse dos dados
relacionados à contribuinte, fez a autuação com base nas informações constantes dos sistemas
previdenciários disponíveis, além de utilizar de informações declaradas pela própria contribuinte,
através das GFIP’s, por exemplo, apresentando inclusive a legislação e os anexos de onde foram
extraídos e constam os respectivos dados, não tendo porque prosperarem os argumentos de que o
lançamento foi efetuado de forma genérica.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no
que diz respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo a
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

não prospera a alegação da impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades no que se refere ao contraditório e ampla defesa.
Quanto ao questionamento sobre a não observância ao contido no artigo 78 § 1°
da IN 03/2005 do INSS o que geraria a nulidade do auto de infração em apreço, pela inexatidão
dos documentos contidos nos anexos, I, II e III que acompanham o mesmo e também que não
observou a situação em relação aos odontólogos, não considerando o direito de compensação a
que a recorrente faz jus, em especial por recolhimento a maior durante parte do período em
discussão e que a referida decisão afirma a existência de tal compensação, não apontando
todavia, a efetividade da mesma; considerando a presteza da referida turma julgadora no sentido
de solicitar diligência para melhor esclarecimento do caso e também o fato de que a contribuinte,
nesta parte do recurso, apesar da informação fiscal apresentada por ocasião da diligência e
também dos argumentos constantes do acórdão recorrido, ter apresentado um recurso com os
argumentos idênticos aos apresentados por ocasião da impugnação, entendo que também não
assistem razão às insatisfações recursais demonstradas pela contribuinte.
Por conta disso, levando em consideração a presteza, clareza, fundamentos e
coerência da decisão ora atacada, adoto, como razões de decidir, o acórdão proferido pela
referida decisão, o qual transcrevo a seguir:
DO LANÇAMENTO
Alega o conlribuinte que, no caso dos auditores da Cassems, estes prestam serviços a
outras empresas, atingindo lá o limite máximo do salário-de-conlribuição.
A esse respeito, cumpre-nos esclarecer que, para fazer jus ao seu direito de não
contribuir sobre os valores provenientes de outras remunerações, que excedam esse
limite, o contribuinte individual precisa proceder de acordo com o disposto no artigo 87
da Instrução Normativa INSS/DC n° 100/2003, vigente à época, verbis:
Ari. 87. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa, ou
concomitantemente exercer atividade como segurado empregado, quando o total das
remunerações recebidas no mês atingir o limite máximo do salário-de-contribuição,
deverá informar o fato à empresa na qual a sua remuneração somada aos valores
porventura já recebidos, atingir o limite e às que se sucederem, mediante a
apresentação:
I - dos comprovantes de pagamento, conforme previsto no art. 101, ou
II - de declaração por ele emitida, sob as penas da lei, consignando o valor sobre o qual
já sofreu desconto naquele mês ou identificando as empresas que efetuarão o desconto
até o limite máximo do salário-de-contribuição.
§ 1a Na hipótese prevista no inciso II do caput, quando a declaração se referir a
prestação de serviços de forma regular a pelo menos uma empresa, da qual o segurado
contribuinte individual receba mês a mês remuneração igual ou superior ao limite
máximo do salário-de-contribuição, poderá abranger várias competências dentro do
exercício, devendo ser renovada apôs o período indicado na referida declaração ou ao
término do exercício em curso, o que ocorrer primeiro.
§ 2o A declaração prevista no § Io, deverá identificar, além de todas as competências a
que se referir, o nome empresarial com o número do CNPJ daquela ou daquelas
empresas que remuneram o segurado contribuinte individual com valor igual ou
superior ao limite máximo do salário-de-contribuição.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

§ 3a O segurado contribuinte individual que prestar declaração na forma do inciso II do
caput é responsável pela contribuição incidente sobre o valor por ele declarado e na
hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou, na hipótese de
receber remuneração inferior à indicada na declaração, deverá complementar a
contribuição até o valor por ele declarado
§ 4o A contribuição complementar prevista no § 3o será de onze por cento sobre a
diferença entre o salário-de-contribuição efetivamente declarado em GFIP, somadas
todas as fontes pagadoras no més, e o salário-de-contribuição sobre o qual o segurado
sofreu desconto e de vinte por cento sobre a diferença entre o valor por ele declarado e
não informado em GFIP, se houver, observado, em qualquer caso, o limite máximo do
salário-de-contribuição. (Modificado peia
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC No 105. DE 24 DE MARCO DE 2004 - DOU
DE 26/03/2004)
§ 5° O contribuinte individual deverá manter sob sua guarda cópia da declaração
referida no inciso II do capuf juntamente com os comprovantes de pagamento, para fins
de apresentação ao INSS quando solicitado.
§ 6o A empresa deverá manter arquivadas, por dez anos, cópias dos comprovantes de
pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de
apresentação ao INSS quando solicitado.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal de fls. 17/20, ratificado pelo Relatório de
Diligência, fls. 495/496, não foram lançadas as contribuições do segurado (11%) em
relação a todos os credenciados (contribuintes individuais) incluídos nas declarações
apresentadas conforme artigo 87 da Instrução Normativa INSS/DC n °. 100/2003, acima
citado, em razão da retenção pelo teto máximo em outra empresa.
De acordo com as mesmas fontes, em relação aos credenciados que não comprovaram
retenção em outra empresa, as contribuições foram lançadas pelo total.
Alega o impugnante que o contraditório e a ampla defesa foram feridos, tendo sido os
valores apresentados de forma genérica, o que impossibilita a defesa da impugnante.
A esse respeito, tem-se que o mencionado Relatório Fiscal de fls. 17/20 esclarece,
informando que se trata de contribuições oriundas de fatos geradores não informados
em GFIP e demonstrando, através dos anexos I, II e III, a origem dos valores lançados.
Como se verifica, o anexo I traz todos os valores declarados em GFIP; o II e o III
relacionam, nominalmente, todos os segurados objeto do lançamento, demonstrando as
importâncias recebidas por cada um (fatos geradores) e fazendo a comparação com os
valores declarados em GFIP, apresentando, assim, as diferenças de base de cálculo e de
contribuições (11%) a serem lançadas.
Os valores recolhidos (GPS) e parcelados (LDC) no período do levantamento,
encontram-se relacionados e totalizados, por competência, nos Relatórios de
Documentos Apresentados, fls. 10/12.
Todos os valores recolhidos e incluídos em parcelamento referem-se às contribuições
declaradas em GFIP, conforme se depreende da comparação entre as importâncias
constantes do anexo I e os referidos recolhimentos e parcelamentos relacionados nos
Relatórios de Documentos Apresentados, fls. 10/12.
No Relatório Fiscal de Diligência, fls. 495/496, foi feito, a título de exemplificação, um
quadro demonstrando a comparação acima referida, relativamente às competências 01 a
05/2004. Como se verifica, não restou diferença a ser apropriada ao lançamento em
questão.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000437/2008-57

Quanto à alegação do contribuinte de que, relativamente aos odontólogos, a IN n°
03/2005, da Secretaria da Receita Previdenciária, em seu artigo 277, estabelece base de
cálculo com base em 40%, tendo a Cassems recolhido, no período de janeiro a
junho/2004, com base em 100%, o que não foi levado em conta pela apuração genérica
feita pela fiscalização, esclarece-se que foi tomado como base de cálculo 60% do valor
bruto, conforme se pode verificar no ANEXO II, elaborado especificamente para
demonstrar o levantamento relativo aos odontólogos em razão do salário-de-
contribuição diferenciado, conforme artigo 277, da IN/MPS/SRP n°. 3, de 14/07/05.
Salienta-se que não havia previsão de base de cálculo diferenciada para esse caso na
IN/INSS/DC n°. 100, de 18/12/03, vigente à época, então, aplicou-se a alíquota mais
benéfica.
Relativamente, ao recolhimento a maior, feito com base em 100%, reclamado pelo
contribuinte, esclarece-se que, conforme se verifica no ANEXO II, foram tomados 60%
do total dos recibos de cada odontólogo, no período do levantamento (2004), como base
de cálculo, deduzindo-se o total declarado em GFIP e coberto por pagamento(GPS) ou
parcelamento (LDC). Assim, restou a diferença sem cobertura para lançamento.
Portanto, todo recolhimento feito foi aproveitado cobrindo contribuições calculadas
sobre um salário-de-contribuição de 60% do valor dos recibos.
Portanto, totalmente descabidas as alegações do contribuinte, não sendo passíveis de
acolhimento.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 606
DF CARF MF
Original